Tribunal: TJBA
Processo: 8084738-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS na APELAÇÃO CÍVEL n. 8084738-24.2024.8.05.0001 (IDs 78886668 e 81365946) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/EMBARGADA: HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO EM PARTE. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais promoveu a reforma parcial da sentença, a fim de afastar a condenação da impetrante em multa por litigância de má-fé. III – Verificada a existência de erro material no julgado, contudo, na parte dispositiva do acórdão, ao se fazer constar, equivocadamente, como resultado do julgamento, o improvimento do apelo, impõe-se o suprimento do vício, substituindo-se a expressão “NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” por “DAR PROVIMENTO AO RECURSO”, neste trecho. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ REJEITADOS E ACOLHIDOS OS ACLARATÓRIOS DA IMPETRANTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração Simultâneos de IDs 78886668 e 81365946, opostos na Apelação nº 8084738-24.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargantes e Embargados o MUNICÍPIO DE SALVADOR e HOTELARIA ALBA S.A. (nova denominação de HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A.). ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS DA IMPETRANTE, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA